Tribunal: TJSP
Processo: 2016830-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA DA EXECUTADA COM CITAÇÃO PARA SE PRONUNCIAR DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – PRETENSÃO À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – AFASTAMENTO – VENDA DA EMPRESA EXECUTADA PARA A AGRAVANTE QUE CULMINOU NA EXTINÇÃO DA EMPRESA PRIMITIVA, TENDO CONSTADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA DA EXECUTADA COM CITAÇÃO PARA SE PRONUNCIAR DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – PRETENSÃO À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – AFASTAMENTO – VENDA DA EMPRESA EXECUTADA PARA A AGRAVANTE QUE CULMINOU NA EXTINÇÃO DA EMPRESA PRIMITIVA, TENDO CONSTADO NITIDAMENTE EM CONTRATO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – SUCESSÃO, NO CASO, QUE SE EQUIPARA À MORTE DE PESSOA FÍSICA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HABILITAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA QUE ERA MESMO MEDIDA DE RIGOR – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.